Tribunal: TJMT
Processo: 1014283-33.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, os Impetrantes sustentam que Fabio de Jesus Barbosa Junior vem sendo submetido a constrangimento ilegal pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, no bojo do processo executivo de pena a que responde, em razão de erro no cálculo de liquidação de suas penas, o que o estaria obstando do livramento condicional.
Aduzem que o Paciente cumpre pena decorrente de quatro condenações distintas, todavia, quando da unificação das reprimendas, com o fim de obtenção do cálculo para progressão de regime, houve um equívoco e foram somadas as penas referentes à guia definitiva e à guia provisória, de um mesmo processo. Do mesmo modo, argumentam que foi incluída no cálculo uma pena ainda não transitada em julgado.
Por derradeiro, alegam que o Paciente foi impedido do livramento condicional por ausência de baixa no sistema executivo penal de uma condenação já cumprida.
Sob esses argumentos, pugnam pela retificação do cálculo das penas do Paciente, a fim de que lhe seja expedido alvará de soltura e designada audiência admonitória pelo Juízo das Execuções, para estabelecimento das condições do livramento condicional.
Anexou documentos (Id’s 49330476 a 49340473).
Feito esse breve relato, é importante registrar que ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, o Habeas corpus não se presta à análise de questões relativas à execução da pena, para as quais existe a via específica do Agravo em Execução Penal, descrito no art. 197 da Lei no. 7210/84 (“Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”).
A propósito, eis o que preleciona o Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, ad litteram:
“As hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários ou de índole extraordinária, tampouco como sucedâneo de revisão criminal. (...). É cômodo não interpor o recurso ordinário quando se pode, a qualquer momento e considerado o estágio do processo-crime, buscar-se infirmar decisão há muito proferida, mediante o denominado habeas corpus substitutivo, alcançando-se, com isso, a passagem do tempo, a desaguar, por vezes, na prescrição. A situação não deve continuar, no que já mitigou a importância do habeas corpus e emperrou a máquina judiciária, sendo prejudicados os cidadãos em geral, a cidadania. (...). Assim, é o habeas corpus uma garantia da liberdade de locomoção - ir, vir e permanecer -, contra violência ou coação, pressupondo, portanto, uma prisão, uma ameaça de prisão ou pelo menos alguma espécie de constrangimento físico ou moral à liberdade física. Nos últimos anos, todavia, tem se verificado um desvirtuamento da garantia constitucional (...)”. (HC 116473/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE 15.3.2013). Destaquei.
Nesses moldes, competia ao Reeducando interpor Recurso de Agravo em Execução Penal contra o título judicial que, conforme o alegado, está revestido de erro no cálculo de suas penas.
Ora, partindo da premissa de que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de esvaziar o recurso próprio e o prazo estabelecido na legislação, e sabendo-se que o Impetrante não demonstrou as razões pelas quais deixou de se valer das vias ordinárias para alcançar a imposição do regime mais brando, inexiste outro caminho senão indeferir a petição inicial, dada a inadequação da via eleita.
Seguindo essa linha de raciocínio, vale conferir ementa de julgado desta Corte, in litteris:
“(...) Inalterado o panorama fático, com a repetição dos argumentos previamente postos no remédio heroico, imperiosa a manutenção da extinção da presente ação, porquanto o manejo do habeas corpus viabiliza-se apenas a questões que – ligadas à esfera da liberdade – possam ser demonstradas de plano, ou resultem de violação a literal disposição de lei ou, de qualquer modo, caracterize hipótese de teratologia, máxime diante da possibilidade de ser manejada a correta via recursal [Agravo em Execução!]” (Ag. Interno no HC no. 1003455-12.2019, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, DJE 22.4.2019). Destaquei.
Assim, com essas considerações e à vista da falta de interesse processual, sob a modalidade adequação, INDEFIRO a petição inicial, extinguindo este Habeas corpus sem resolução do mérito, nos termos do disposto no art. 485, I, do NCPC (aplicados, aqui, por força do art. 3o, do CPP) e no art. 51, inc. XIV, do RI/TJMT.
Procedam-se aos registros, anotações e intimações necessárias.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator